Tribunal: TJMT
Processo: 1032248-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032248-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO CHAPADA DAS PAINEIRAS - CNPJ: 42.035.414/0001-04 (RECORRENTE), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), THAIS FABIANNY DE MELO GONCALVES SOUZA - CPF: 009.297.531-35 (RECORRIDO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032248-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032248-16.2023.8.11.0001

Recorrente:

Thais Fabianny de Melo Gonçalves.

Recorrido:
Condomínio Chapada das Paineiras
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– TAXAS CONDOMINIAIS – NULIDADE DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO NÃO CARACTERIZADAS – ACORDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AVENÇA VÁLIDA - CÁLCULO DE ACORDO COM OS VALORES CONVENCIONADOS ENTRE AS PARTES – ALEGADA PENHORA DE SALÁRIO NÃO COMPROVADA -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de citação válida se a própria parte se deu por citada quando da realização do acordo entabulado nos autos. Tampouco se cogita irregularidade de intimação, uma vez que foi enviada carta ao endereço da executada a fim de comunica-la acerca da notícia de descumprimento do acordo, intimando-a para pagamento, sob pena de penhora. Tendo em vista que a parte executada não demonstrou a existência de nenhum vício de consentimento, a avença firmada entre as partes deve ser considerada válida.
Para o reconhecimento da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias, com base no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a comprovação de que as quantias constritas provêm de verba alimentar, ou decorrem de única reserva financeira da parte executada. Não havendo comprovação de que a verba constrita é oriunda dos proventos percebidos pela parte devedora, não se justifica o pedido de desconstituição da penhora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032248-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032248-16.2023.8.11.0001

Recorrente:

Thais Fabianny de Melo Gonçalves.

Recorrido:
Condomínio Chapada das Paineiras
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Thais Fabianny de Melo Gonçalves.

Ação:
Execução de Título Executivo Extrajudicial – taxas condominiais.

Origem:
2o

J
uizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença – Embargos à Execução
(Id. 240136678
)
:
rejeitou os embargos à execução opostos pela recorrente, sob o fundamento de que a imposição de cláusula penal, honorários advocatícios, atualização monetária, juros etc., é possível na transação entre as partes, não havendo nenhuma ilegalidade no acordo homologado, devendo ele persistir para todos os efeitos. Ademais, rejeitou a alegação de nulidade da citação, pois a executada se deu por citada quando realizou acordo com a parte adversa. Rejeitou, também, o alegado excesso de execução, uma vez que a parte devedora não apresentou cálculo com o valor que entende correto.

Recurso Cível Inominado
(Id. 240136689): a recorrente alega indicou a quantia que entende correta, motivo pelo qual, segundo entende, os embargos não mereciam ser rejeitados. Assevera, ainda, que o acordo efetivado entre os demandantes é nulo, por conter cláusulas que considera abusivas e que elevaram sobremaneira o valor da dívida. Argui, ainda, a nulidade da citação e ausência de intimação para pagamento do valor devido. Defende, também, ser incabível a inclusão de taxas vincendas na execução da avença. Além disso, ressalta que é indevida a multa de 10 % (dez por cento) prevista no art. 523, do CPC, bem como a multa de 20 % (vinte por cento) disposta no acordo. Questiona, ademais, a incidência de honorários administrativos e convencionais, defendendo existir excesso de execução. Pugna, assim, pela reforma da sentença.

Contrarrazões (Id.

240136701):
a parte recorrida requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032248-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1032248-16.2023.8.11.0001

Recorrente:

Thais Fabianny de Melo Gonçalves.

Recorrido:
Condomínio Chapada das Paineiras
.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por ela opostos.

Da análise dos autos, constata-se que se trata de ação de título executivo extrajudicial (taxas condominiais).

Antes de haver a citação da parte executada, ora recorrente, foi apresentado nos autos um termo de acordo (Id. 240136650), do qual constou expressamente o número deste processo, bem como a informação de que a devedora, na ocasião, dava-se por citada.

A avença foi devidamente assinada pela executada recorrente. Logo, fica afastada a tese de nulidade de citação, uma vez que esta foi suprida pelo referido comparecimento espontâneo.

Além disso, é fato que, após a notícia de descumprimento dos termos acordados, foi expedida carta de intimação para a devedora, intimando-a para pagar o valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC e de penhora. O documento foi entregue no endereço da executada (Id. 240136665).

Portanto, não há que se falar, também, em ausência ou nulidade de intimação para pagamento.

Quanto aos encargos cobrados, quais sejam, cláusula penal de 20 % (vinte por cento) e honorários convencionais, estes foram incluídos na avença acima referida.

Como bem consignado na sentença recorrida:

“(...)

A imposição de cláusula penal, honorários advocatícios, atualização monetária, juros etc., é possível na transação entre as partes, não havendo nenhuma ilegalidade no acordo homologado, ele deve persistir para todos os efeitos”.

Ademais, em que pese a alegação da recorrente no sentido de que o acordo deve ser considerado nulo, não foi alegado, muito menos demonstrado, nenhum vício de consentimento no momento da celebração.

Logo, para todos os efeitos, deve ser considerada a avença entabulada entre os litigantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL NO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O ato judicial que homologa o acordo firmado entre as partes e põe fim ao processo nos termos do art. 487, III, b, do CPC é sentença, a qual, segundo o disposto no art. 1.009 do mesmo diploma legal, está sujeita a recurso de apelação. Em se tratando de sentença homologatória, será cabível o recurso de apelação que tiver por objeto questões referentes à regularidade do acordo e do ato homologatório em si, e não alegações de arrependimento posterior ou de vício de consentimento. Se não houve prova de qualquer irregularidade formal no acordo homologado em juízo, não há como autorizar, em sede de apelação, a anulação da sentença. No caso de algum vício de consentimento na transação, a desconstituição se dá por meio de ação própria.

(TJ-MT 00015223720158110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA - VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A simples relação de empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas não configura prática ilegal, sendo certo que o que constitui crime contra a economia popular e, por consequência, deve ser coibida, é a agiotagem/usura configurada pela cobrança de taxa de juros superior à legalmente permitida, o que não restou comprovado nos autos, de modo que não há que se falar em nulidade absoluta do acordo. 2. Por sua vez, no tocante à alegação de existência de vício de consentimento, como cediço, é perfeitamente cabível ação anulatória para desconstituir acordo homologado judicialmente, a teor do que dispõe o § 4o, do art. 966, do CPC. Contudo, a anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849 do Código Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sem o que improcede o pedido de anulação de acordo já homologado. 3. No caso, no tocante à alegação de existência de vício de consentimento, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, com o que, por esse aspecto, não há que se declarar anulável o acordo em questão, o qual foi submetido à homologação judicial.

(TJ-MT - AC: 10031042020228110037, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)”.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELAS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS SUBSEQUENTES – AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUÍDO – FALTA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – DESNECESSIDADE – ATO DAS PARTES QUE VALE POR SI – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 200 DO CPC – ANULABILIDADE DO ACORDO – INSERÇÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA PELO CREDOR E SEU PROCURADOR – DOLO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes vale por si e, assim sendo, o descumprimento das cláusulas ajustadas não se justifica pela simples ausência de intimação da sentença homologatória, imprescindível apenas na hipótese de desistência da ação (artigo 200 do CPC). A ausência de assistência jurídica ao devedor no momento da celebração do acordo não tem o condão de obstaculizar a pretensão que visa o cumprimento das obrigações pactuadas, ainda mais quando o objeto transacionado pelos litigantes trata unicamente de direito patrimonial disponível e de caráter eminentemente privado, conforme autoriza o artigo 841 do Código Civil. O dolo, como vício de consentimento no âmbito dos negócios jurídicos, não se verifica quando ausente prova que indique o intento da parte de induzir, por vias adversas, a lavratura do pacto pelo devedor, ainda mais quando constatada a expressa anuência às cláusulas e condições estabelecidas na avença. A alegação do vício de consentimento, à essa altura, não é suficiente para afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada, cuja sentença homologatória do acordo somente pode ser desconstituída pela via da ação rescisória. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT 10158186020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)”.

Quanto ao alegado excesso de execução, como se percebe, fundamenta-se nas alegações de nulidade do acordo, pois a devedora considera que os termos foram abusivos.

Todavia, considerando a validade da avença, não há que se falar em excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo condomínio exequente obedeceram aos temos do já exaustivamente citado acordo.

No que tange à inclusão das taxas condominiais vincendas e à cláusula penal de 20 % (vinte por cento), de igual forma, trata-se de disposição incluída na avença (cláusula 3a – Id. 240136650).

A multa de 10 % (dez por cento) prevista no art. 523, do CPC, é devida, em razão do descumprimento.

Por derradeiro, consigne-se que a parte recorrente deixou de comprovar que a verba constrita é oriunda de seus proventos.

Logo, não houve qualquer comprovação de que a verba penhorada está abarcada pela impenhorabilidade suscitada pela parte recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do que disciplina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito, seguem julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. (N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MERAS ALEGAÇÕES – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na execução fiscal, frustradas as tentativas de citação do executado por correio e por mandado, a citação por edital é válida, nos termos do artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

3. Meras alegações que não afastam a legalidade da penhora combatida.

4. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003144-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)”.

Diante disso, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024